Tribunal: TCU
Processo: 033.112/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio cujo objeto era a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de irregularidades na execução do Convênio 54/2002, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual as empresas Gemini Projetos, Incorporações e Construções Ltda. (00.311.076/0001-38) e Correnge Construtora Ltda. (00.545.527/0001-00); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas das sras. Valentina de Fátima Dragoni (XXX.713.151-XX) e Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida (XXX.923.911-XX) e da Associação Brasileira Profissionalizante Cultural e de Preservação do Meio Ambiente (02.516.389/0001-58), condenando-as ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.2. débito relacionado solidariamente às responsáveis Valentina de Fátima Dragoni (XXX.713.151-XX), Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida (XXX.923.911-XX) e à Associação Brasileira Profissionalizante Cultural e de Preservação do Meio Ambiente (02.516.389/0001-58): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2007 277.298,72 9.2.3. débito relacionado solidariamente à responsável Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida (XXX.923.911-XX) e à Associação Brasileira Profissionalizante Cultural e de Preservação do Meio Ambiente (02.516.389/0001-58): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/01/2007 18.000,00 22/12/2006 24.580,00 02/03/2007 20.640,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar as responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão às responsáveis e ao FNDE.